Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001823-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (AGRAVANTE), EX. SR. DR. JUIZA DE DIREITO DA 1 VC SINOP (AGRAVADO), RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).

II - Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte agravante não demonstrou ou sequer alegou que a Execução tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP e RAFAEL JOSE BIANCHI contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001823-14.2020.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1011408-79.2019.8.11.0015 onde litiga com ITAU UNIBANCO S.A. perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 41727454 o Relator conheceu o recurso e negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. Num. 44949992 que é empresa em recuperação judicial, o que traz à tona a existência de questão que se apresenta como prejudicial aos embargos à execução da onde este recurso se origina. A prejudicialidade referida se trata de impugnação de crédito que se encontra pendente de julgamento. Salienta que a impugnação de crédito n. 1009593-18.2017.8.11.0015, se encontra pendente de julgamento, e, por essa razão, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, vez que o resultado da impugnação de crédito pode tonar o crédito inexigível, por isso, requer o recebimento do presente agravo interno para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no sentido de receber os embargos à execução no efeito suspensivo, garantindo-lhe a sua utilidade, isso porque, o recurso especial interposto se encontra pendente de julgamento, mormente a inolvidável prejudicialidade consubstanciado na homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora, ora agravante Bianchi Alimentos, que possui premissas que preveem a supressão das garantias prestadas em relação aos sócios e coobrigados, inclusive no instrumento que dá origem à presente execução, como também a própria extinção das obrigações – questão prejudicial.

Contrarrazões sob ID. Num. 47741498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante com a decisão que desproveu o agravo de instrumento que objetivava ter o efeito suspensivo nos Embargos à Execução ora agravados.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

Em suas razões, alega a parte agravante a existência de Impugnação de Crédito no. 1009593-18.2017.811.0015, onde se discute a inclusão do crédito do agravado na lista de credores na Recuperação Judicial, sendo que seu resultado impede a exigibilidade do título apresentado na execução, ou seja, a impugnação discute a sua submissão aos efeitos da Recuperação Judicial da primeira agravante, e se acolhida, tornará o crédito inexigível.

Informa que tal Impugnação encontra-se pendente de julgamento, por essa razão, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, vez que o resultado da impugnação de crédito tonar o crédito inexigível.

Aduz, ainda, a pendência de julgamento do recurso especial interposto no Agravo de Instrumento no. 1006930-10.2018.811.0000, que versa sobre a homologação do PRJ aprovado na Assembleia Geral de Credores, onde se requereu a reforma do acórdão, para que o plano de recuperação judicial da primeira agravante seja homologado, afastando-se a necessidade de realização de nova assembleia geral de credores, tendo por fundamento logico-jurídico o cumprimento do art. 45 da Lei 11.101/2005.

Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no sentindo de receber os Embargos à Execução no efeito suspensivo, da Impugnação de Crédito no. 1009593-18.2017.811.0015.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, cassando, por corolário lógico, a decisão recorrida.

O processo principal trata-se de Embargos à Execução promovidos por Bianchi & Bianchi Ltda. – EPP e Rafael José Bianchi em face de Itaú Unibanco S/A, alegando que a ação executiva não deve prosperar em razão da dívida nela perseguida estar arrolada na lista de credores da recuperanda.

No mérito, ponderou a abusividade das cláusulas do instrumento de crédito e da aplicabilidade do CDC e que o crédito lançado na lista de credores foi impugnado, haja vista a divergência de valores, o qual está pendente de julgamento e que o prosseguimento da execução causará prejuízos, de modo a permitir ao credor o recebimento em dobro do seu crédito.

Por fim, postulou a suspensão do feito executivo, em razão da pendência do julgamento da Impugnação de Crédito no. 1009593-18.2017.8.11.0015 e do RAI no. 1006930-10.2018.8.11.0000, além da criação de privilégio ilegal para pagamento do crédito do banco embargado.

Ao analisar o feito, o Magistrado de piso recebeu os embargos à execução para discussão, mas deixou de conceder o efeito suspensivo, por entender que a execução não está garantida, bem como não há oferta de caução, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1o do artigo 919 do CPC, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos em razão da ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos.

Assim, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a Agravante não demonstrou ou sequer alegou que a Execução tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

Cumpre destacar que a garantia do juízo exige a observância dos requisitos expressamente dispostos na lei processual, não se confundindo com as garantias contratuais estabelecidas em favor do credor.

Lado outro, verifica-se que a parte agravante indica como risco de danos irreparáveis os efeitos inerentes à própria execução, o que não satisfaz o requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da doutrina e da jurisprudência.

Destarte, não comprovado pelo Embargante, ora Agravante, o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.

Assim, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020